Tribunal: STF
Processo: Súmula 42
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 42

É legítima a equiparação de juízes do Tribunal de Contas, em direitos e garantias, aos membros do Poder Judiciário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Equiparação dos membros dos Tribunais de Contas à magistraturaEquiparação constitucional dos membros dos Tribunais de Contas à magistratura - Garantia de vitaliciedade: impossibilidade de perda do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas local, exceto mediante decisão emanada do Poder Judiciário. - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado-membro dispõem dos mesmos predicamentos que protegem os magistrados, notadamente a prerrogativa jurídica da vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º), que representa garantia constitucional destinada a impedir a perda do cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado. Doutrina. Precedentes. - A Assembléia Legislativa do Estado-membro não tem poder para decretar, \"ex propria auctoritate\", a perda do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas local, ainda que a pretexto de exercer, sobre referido agente público, uma (inexistente) jurisdição política.[ADI 4.190 MC-Ref, rel. min.Celso de Mello, P, j. 10-3-2010,DJE105 de 11-6-2010.]● Impossibilidade de equiparação de vencimentosAção direta de inconstitucionalidade. Alegação de vinculação vedada pelaConstituição Federalquanto à expressão \"vencimentos\" relativa aos auditores do Tribunal de Contas estadual em face dos de juiz de 4ª entrância. Artigo 23 da Lei 5.531, de 05 de novembro de 1992, do Estado do Maranhão. - Relevância jurídica do pedido. Precedente do STF:ADIN 1067. - Ocorrência do requisito da conveniência da suspensão requerida. - No caso, não se pode suprimir essa expressão do texto em que está inserida, uma vez que ela se prende, também, à equiparação, nesse particular, com os vencimentos dos Conselheiros no caso de substituição (que não é atacada na presente ação direta). Por isso, é de suspender-se essa expressão no limite acima referido sem, todavia, redução do texto da norma em causa. Pedido de liminar deferido para, sem redução do texto do artigo 23 da Lei 5.531, de 05.11.92, do Estado do Maranhão, suspender a expressão \"vencimentos\" relativa aos auditores do Tribunal de Contas estadual no tocante à sua vinculação aos vencimentos de juiz de 4ª entrância.[ADI 1.960 MC, rel. min.Moreira Alves, P, j. 25-3-1999,DJde 18-5-2001.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]